Tribunal: TJDFT
Processo: 0754519-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a custear a realização de terapia com DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, conforme prescrição médica, sob pena de multa equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor de cada aplicação e ampola, bem como a pagar R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais à autora/recorrida. O juízo de origem concluiu que é abusiva a cláusula de exclusão que, de forma genérica, restringe o direito do paciente à cobertura do tratamento a que necessita ser submetido, apenas por não constar no rol de procedimentos da ANS.
3. Como razões de reforma da sentença, a recorrente defende a necessidade de observância aos termos do contrato e regularidade do procedimento adotado, eis que teria agido em conformidade com o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Alega que a diretriz de utilização para terapia imunobiológica com medicamento requerido pela recorrida não contemplaria a patologia informada pelo seu médico assistente e por isso não seria elegível para sua realização. Assevera que teria agido em conformidade com o contrato entabulado entre as partes, não havendo falar em ilicitude apta a ensejar a indenização por danos morais.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentada ID. 33131423.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Trata-se de obrigação de fazer para determinar que a recorrente forneça o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300g à recorrida até o final do tratamento, sob pena de multa diária em caráter cominatório pelo seu descumprimento, bem como pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Da análise detida dos autos, em especial do receituário constante do ID. 33131073 – pág. 7, percebo a imprescindibilidade do tratamento indicado pelo médico assistente para promover benefício funcional da recorrida, proporcionando uma melhora significativa na sua qualidade. Outrossim, resta evidente que já foram feitos outros tratamentos que não obtiveram êxito, ante ineficácia dos fármacos utilizados, motivo pelo qual lhe foi receitado o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300g para tratamento da dermatite atópica grave.
10. Entendo que é obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização do tratamento de saúde da recorrida, pois a recorrente, na qualidade de Plano de Saúde, não pode estabelecer o tipo de terapia utilizada para as doenças de seus assegurados, ainda mais quando o médico assistente constatou a necessidade da realização de tratamento o qual seria imprescindível para a melhora do quadro da paciente (ID. 33131073 – Pág. 8). Além disso, é de se ressaltar que o rol de eventos constantes da ANS é meramente exemplificativo, sendo possível que a operadora do plano de saúde seja compelida a custear e autorizar o tratamento do caso em comento, motivo pelo qual a negativa da cobertura mostra-se abusiva. Trago precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (Acórdão 1388454, 07053705220218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório não é possível constatar que a recorrida tenha sofrido algo tão intenso a ponto de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, ainda mais quando a recorrente se valeu da interpretação das normas de regência e do contrato formalizado entre as partes (mesmo que de forma restritiva).
13. Assim, concluo que não há falar em indenização por danos morais.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9099/95).